Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732990-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PALIPALAN RECORRIDA: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/EXEQUENTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato de a sentença ter sido proferida por magistrado vinculado ao Nupmetas não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz. Com efeito, mesmo que a audiência de instrução e julgamento, inclusive com produção de prova testemunhal, tenha sido realizada por juiz diverso daquele que proferiu a sentença, não há que se falar em nulidade, até porque o magistrado que proferir a sentença pode, caso entenda necessário, determinar a repetição de provas já produzidas, com o intuito de evitar prejuízo às partes. 2. Quanto ao princípio da identidade física do juiz, cumpre esclarecer que o art. 132, do CPC/73, que estabelecia a vinculação do magistrado que houvesse concluído a instrução, não foi reproduzido no Código atual. 3. Ausente a comprovação de que a sentença não analisou toda a amplitude do pedido formulado na inicial, não há que se falar em julgamento citra petita. 4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. 5. Não havendo elementos nos autos que permitam concluir ter havido aditamento verbal do contrato de locação, com o fim de reduzir o valor mensal do aluguel originariamente acordado, impõe-se reconhecer o acerto da sentença que rejeitou tal alegação. 6. Cabe à parte embargante, em sede de embargos à execução, ilidir a existência dos requisitos do título executivo extrajudicial, quais sejam a liquidez, a certeza e sua exigibilidade. Não tendo a embargante se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/exequente, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 8. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 492, ambos do CPC, afirmando a ocorrência de decisão citra petita, porquanto não teria analisado os pedidos de excesso de execução (quanto ao IPTU e à existência de supressio), nem os comprovantes de pagamento juntados aos autos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça acerca de supressio e de IPTU proporcional ao tempo locado; c) artigo 111 do CC, insurgindo-se contra o não reconhecimento do acordo verbal feito entre as partes, no qual houve a redução do valor do aluguel. Aduz que o contrato de locação independe de forma específica, devendo-se observar apenas a boa-fé contratual; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, postulando o afastamento da multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, porquanto opostos com o fim de prequestionar a matéria. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de gratuidade de justiça e de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 3o e 492, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 21009043 - Págs. 2 e 3): “[...] No que diz respeito à alegação de que a ilustre Magistrada singular não considerou os alugueis já pagos pela embargante, esta não apontou exatamente quais valores estariam sendo objeto de cobrança cujo pagamento já teria sido efetuado [...] não há que se falar em julgamento citra petita". Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). O mesmo óbice constante no enunciado 7 da Súmula do STJ impede a subida do inconformismo no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 111 do CC, e 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Veja-se: “Com efeito, não há nos autos elementos que permitam concluir ter havido o alegado aditamento verbal do contrato de locação, com o fim de reduzir o valor mensal do aluguel originariamente acordado, impondo-se reconhecer o acerto da sentença que rejeitou tal alegação. Ademais, cabe à parte embargante, em sede de embargos à execução, ilidir a existência dos requisitos do título executivo extrajudicial, quais sejam a liquidez, a certeza e sua exigibilidade. Na hipótese vertente, não restou comprovado o alegado excesso de execução” (ID. 21009043 - Pág. 3). “[...] há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 23399661 - Pág. 3). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pleitos formulados em sede de contrarrazões, destaco que o requerimento da concessão da gratuidade de justiça refoge à competência desta Presidência, devendo ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. E, no que concerne à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016